Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708652-75.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FABIO PINTO TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ÂMBITO CIVIL E MILITAR. SOLDADO E ESPECIALISTA EM SAÚDE – ADMINISTRADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019. REQUISITOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E PREVALÊNCIA DA ATIVIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O cargo militar ocupado pelo Autor era o de Soldado PM 2a Classe, não o privativo de profissional da saúde na Polícia Militar do Distrito Federal, circunstância que inviabiliza o enquadramento no permissivo constitucional para a acumulação. 2. Prevista excepcionalmente na Constituição Federal, a cumulação de cargos públicos exige comprovação dos pressupostos constitucionais, como a compatibilidade de horários e que a atividade militar terá prevalência. Situação inexistente nos autos. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 3o, § 1o, inciso II, alínea “a”, in fine, da Lei Federal 7.289/1994, defendendo o direito ao acumular dos cargos de Policial Militar do Distrito Federal e de Especialista de Saúde – Administrador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob o argumento de que o vínculo do militar não se encerra com o licenciamento, uma vez que poderá ser novamente convocado e que a Emenda Constitucional 101/2019 permitiu o referido acúmulo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 37, inciso IV, e 42, §2o, ambos da Constituição Federal. Repisa, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 3o, § 1o, inciso II, alínea “a”, in fine, da Lei Federal 7.289/1994. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ademais, da análise dos dispositivos citados infere-se que, para que a acumulação de cargos seja lícita, deve haver compatibilidade de horários e respeito ao teto remuneratório constitucional em cada cargo, além da prevalência da atividade militar. Esse entendimento, contudo, não basta para o êxito do Apelante na presente demanda. Isso porque, no caso em análise, inexiste prova inequívoca nos autos da compatibilidade de horários, pressuposto para a acumulação. Da mesma forma, não restou demonstrado que a atividade militar terá prevalência e que a acumulação não prejudicará o desempenho do outro cargo que ocupa. O Apelante apenas coligiu ao feito cópias do ato de licenciamento e de documento administrativo em que informa não cumular cargos na Administração Pública quando assumiu o cargo na Secretaria de Saúde (IDs 16680367 e 16680368), mas não há comprovação dos requisitos constitucionais que permitem a acumulação, ônus que lhe cabia, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC/15. (...) Portanto, não merece guarida a insurgência do Apelante”. (ID 18850108). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao recurso extraordinário, em relação à alegada contrariedade aos artigos 37, inciso IV, e 42, §2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. De igual forma, infirmar fundamento dessa natureza – ausência de comprovada compatibilidade de horário –, como pretende o recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005